Tribunal: STF
Processo: Rcl 77665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000075-06.2022.5.02.0055, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante alega que a Justiça do Trabalho teria “afastado a validade à contratação de profissional liberal por pessoa jurídica como forma lícita de terceirização” (documento 1, p. 1).



    Relata que:



    6. Na reclamatória trabalhista a parte beneficiária confessou a relação jurídica nitidamente cível estabelecida entre as partes, ao dispor “O reclamante, começou a prestar serviços para a empresa reclamada nessa condição “experimental”, como plantonista, em abril de 2010. Tal condição, perdurou até novembro de 2012, quando então de fato, foi efetivado como médico contratado, firmando seu primeiro contrato de “prestação de serviço” com a empresa reclamada, passando então a laborar em escala fixa de doze horas por dia (das 07:00 as 19:00), de segunda a sexta-feira como médico diarista” (TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL TRABALHISTA) (g.n.).



    7. Ademais, a empresa esclarece que, no período de 17.4.2014 a 31.8.2016, a parte beneficiária atuou exclusivamente como médico credenciado ao plano de saúde administrado pela reclamante, prestando serviços na especialidade de ortopedia por meio da realização de consultas, plantões e cirurgias. Ressalta-se que tais atividades foram desempenhadas mediante a intermediação do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, firmado em 17.4.2014, bem como seus respectivos aditamentos, celebrado com a empresa OKS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ 16.596.404/0001-20), da qual o profissional figura como sócio desde o ano de 2012. 



    8. Assim, foi firmado pelas negociações acordadas entre a reclamante e a empresa constituída pela parte beneficiária, por meio dos respectivos instrumentos cíveis e particulares de prestação de serviços médicos, VIA TERCEIRIZAÇÃO por “pejotização”, os quais tem previsão quanto a não exclusividade e a não vinculação legal entre as partes (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    10. O beneficiário recebia uma elevada contraprestação pelos serviços médicos prestados, conforme demonstram as notas fiscais emitidas por sua empresa, que alcançaram o montante de R$ 138.381,91 (cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Deste valor, R$ 81.071,91 (oitenta e um mil setenta e um reais e noventa e um centavos) correspondiam aos honorários recebidos pelo beneficiário ainda no ano de 2019, período em que o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), de modo que ele auferia uma remuneração equivalente a aproximadamente 82 (oitenta e duas) vezes o salário mínimo vigente à época, um patamar significativamente elevado dentro da realidade socioeconômica atual (documento 1, p. 6).



    Segundo sustenta a reclamante:



    26. Portanto, que a parte em questão é um médico e sócio da pessoa jurídica que prestava serviços VIA TERCEIRIZAÇÃO à empresa reclamante e, comprovadamente, a outras instituições do segmento de saúde, recebendo mensalmente uma contraprestação expressiva (que chegou a corresponder R$ 81.071,91), conforme notas fiscais emitidas.



     27. In casu, trata-se de um médico tido por hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, constituiu uma pessoa jurídica para oferecer serviços VIA TERCEIRIZAÇÃO às instituições de saúde, sem qualquer evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório com contraprestação reconhecida, o que exclui a possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do art. 166 do CC. 



    28. Torna-se claro que o trabalhador teve a oportunidade de prestar serviços à empresa reclamante através de uma nova formatação de trabalho, com maior autonomia empresarial, embora pudesse ter denunciado o método de contratação com o qual aparentemente não concorda. No entanto, escolheu continuar a oferecer serviços de forma independente por anos, aproveitando a liberdade profissional para prestar serviços sem exclusividade e ter a autonomia de se auto-gerenciar, e agora busca um vínculo empregatício, mesmo sabendo que ele não estava presente anteriormente. 



    29. O comportamento do médico beneficiário é contraditório e vai de encontro à boa-fé expressada entre as partes no momento da contratação, chocando-se diretamente com os anos de serviço prestado mediante pessoa jurídica constituída com seu consentimento. A hipótese dos autos se enquadra perfeitamente na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pressupondo que “a ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar” (STJ - AREsp: 2137119 MG 2022/0157378-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 02/08/2022). (Documento 1, p. 11).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    (v) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    A r. sentença reconheceu o vínculo de emprego. 



    A ré sustenta que a contratação por meio de pessoa jurídica é regular, eis que foi feito contrato de prestação de serviços com empresa da qual o autor era sócio e que não há irregularidade em manter contrato de emprego e contrato de trabalho autônomo simultaneamente com o reclamante, eis que as funções em cada contrato eram diversas. Insiste que no trabalho como médico plantonista não estavam presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    Em razão do reconhecimento da prestação de serviços, mas de forma diversa à previsão do artigo 3º, da CLT, incumbia à reclamada o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 818, II, da CLT. 



    A reclamada juntou contratos e aditivos contratuais firmados entre ela e a empresa do reclamante (OKS Serviços Médicos Ltda), a qual possui o autor e o médico Wellington Nepomuceno Magalhães como sócios e prestadores de serviços. 



    Entretanto, não há prova de que a prestação de serviços não fosse pessoal, eis que não comprovado que o autor poderia ser substituído por outro médico. 



    [...]



    Ou seja, o reclamante estava inserido na estrutura organizacional da empresa, tendo superiores hierárquicos que dirigiam seu trabalho, de forma que havia subordinação, a qual é corroborada pela existência de trabalho pessoal, remunerado, em jornada de 12 horas diárias por 9 anos.



    Ainda, o contrato de emprego anotado existente entre as partes em determinado período teve por intenção apenas mascarar a relação de emprego mais ampla existente, ainda mais porque o valor pago em holerite era abatido da remuneração paga via pessoa jurídica. 



    Portanto, estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    Destarte, correta a sentença de origem ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, assim como a condenação ao pagamento dos consectários legais respectivos. 



    Quanto aos valores a serem utilizados como base de cálculo, a ré não apresentou contraprova àqueles apresentados pelo autor com a inicial, sendo que posteriormente o autor juntou as notas fiscais emitidas para a ré (e que a ré deveria possuir). De fato, os valores apresentados pelo autor não são exatamente aqueles existentes nas notas. Porém, o outro sócio da empresa também prestava serviços à ré, recebendo via pessoa jurídica, o que explica a existência de diferenças. Outrossim, a ré efetuou os pagamentos devendo saber quais valores eram destinados ao reclamante e quais eram devidos ao outro trabalhador, de forma que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao não comprovar os valores pagos individualmente ao reclamante, muito menos explicitar a natureza das parcelas pagas (plantões, consultas, cirurgias, etc). 



    Mantenho (documento 12, pp. 3-4).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um médico, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com pessoa jurídica da qual era titular (documento 6, p. 51).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator